Tribunal: CARF
Processo: 16327.720876/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720876/2015-18
ACÓRDÃO
1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PERÍODOS ANTERIORES.
Mantém-se o lançamento que glosou a utilização de compensação de
prejuízo fiscal operacional de períodos anteriores, quando constatado em
julgamento definitivo na esfera administrativa, que inexiste saldo passível
de compensação no presente processo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PERÍODOS
ANTERIORES.
Mantém-se o lançamento que glosou a utilização de base de cálculo
negativa de períodos anteriores, quando constatado em julgamento
definitivo na esfera administrativa, que inexiste saldo passível de
compensação no presente processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela interessada em
face da decisão de primeira instância, nos termos do Acórdão de no 02-073.336 proferido pela 10a
Turma da DRJ/BHE, em sessão de 29 de maio de 2017, ter mantido o crédito tributário lançado.
Da autuação
Reproduzo o Termo de Verificação Fiscal:
O presente termo de verificação é parte integrante dos Autos de Infração
lavrados no contribuinte acima pelo excesso de compensação de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL no ano de 2010.
Em procedimento de tratamento automático de declaração (Malha Fiscal)
DIPJ/2011 - foi verificada a compensação de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa da CSLL, no ano de 2010, no valor de R$ 14.881.508,41.
Regularmente
intimado,
em correspondência
endereçada
a
esta
fiscalização, esclareceu o contribuinte:
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
3
“Em relação à origem dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSLL compensados em 2010, a Intimada esclarece que estes foram
apurados no ano-calendário de 2008, no período encerrado em
31/12.2008, no valor de R$ 104.679.981,66 para os prejuízos fiscais e no
valor de R$ 105.684.133,02 para a base de cálculo negativa de CSLL.”
Ocorre, entretanto, que o prejuízo fiscal e a base de cálculo da CSLL
apurados pelo contribuinte foram corrigidos, tendo em vista os autos de
infração
lavrados,
constantes
dos
processos
administrativos
16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24.
Mas, antes de analisarmos os efeitos das glosas de despesas de que tratam
os autos de infração dos mencionados processos devemos esclarecer que a
norma legal que trata da possibilidade de compensação de prejuízos fiscais
e base de cálculos negativas da CSLL refere-se aos prejuízos e bases
negativas apuradas em períodos anteriores. Períodos, estes, determinados
pela legislação fiscal.
De acordo com o art. 247 do RIR/1999, lucro real é o lucro líquido do
período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro
real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de
apuração com observância das leis comerciais.
A BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros – iniciou
suas atividades no dia 08 de maio de 2008 (de 01/01/2008 a 07/05/2008
apresenta DIPJ sem movimento). Assim o período de apuração do ano de
2008 foi de 08/05/2008 a 31/12/2008.
Todavia, por ter realizado no dia 31/11/2008 a incorporação de suas
controladas - Bolsa de Valores de São Paulo, CNPJ 08.695.953/0001-23 e
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CNPJ 60.777.661/0001 – a
companhia fiscalizada procedeu ao levantamento de balanço nesta data.
Contudo, os fatos de realizar incorporação ou levantar balanço não
acarretam, para a incorporadora, a quebra do período de apuração
utilizado como base para a apuração do lucro líquido do período
determinado em Lei.
Lei 9.430/96
“Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das
pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
4
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do evento,
observado o disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data
desse evento.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de13 de maio de 2014) (Vide art.
119 da Lei no 12.973/2014)
§ 1o ...
§ 2o ...
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Lei 9.249/95
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados
pelo valor contábil ou de mercado. (Vide Medida Provisória no 627, de
2013) (Vigência)
Lei 9.959/00
Art. 5o Aplica-se à pessoa jurídica incorporadora o disposto no art. 21 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no § 1o do art. 1o da Lei no
9.430, de 1996, salvo nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora
e incorporada, estivessem sob o mesmo controle societário desde o ano-
calendário anterior ao do evento.”
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
5
O § 1o, do art. 1o da Lei 9.430/96 é dirigido às companhias incorporadas, e
não às incorporadoras (caso contrário o art. 5o da Lei 9.959/00 não seria
necessário). Assim a obrigatoriedade, para a incorporadora, de levantar
balanço de incorporação não é fato que altere o período de apuração do
imposto de renda ou da contribuição social.
Optando pelo regime de apuração anual, o período de apuração do
contribuinte fiscalizado foi de 01/01/2008 a 31/12/2008 e o seu resultado
foi de:

Não bastasse o fato do contribuinte ter considerado na apuração do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL somente o resultado de
dezembro de 2008, esta base foi modificada pela glosa de despesas
constantes nos autos de infração de que tratam os processos
administrativos 16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24.

* Valor da despesa glosada mantido no julgamento de 1a instância (DRJ).
** Valor da Despesa glosada no auto de infração.
Verificado que o contribuinte apresenta lucro real e base de cálculo positiva
de CSLL no ano de 2008, não é possível a compensação de resultados
positivos apurados em 2010 com resultados daquele período. Desta forma,
as compensações efetuadas pelo contribuinte não foram aceitas e os
valores utilizados (R$ 14.881.508,40) serviram de base para apuração do
IRPJ e CSLL devidos, apurados por meio dos competentes autos de infração.
DA IMPUGNAÇÃO
Inicialmente, no item 1.1 – Do Histórico Societário descreve as operações que, por
fim, resultaram nas incorporações apontadas no Termo Fiscal.
A seguir reproduzo a Impugnação, de forma resumida, como consta no relatório da
decisão recorrida, até porque o Recurso Voluntário, na sua essência, repete os mesmos
argumentos, com algumas variações que, se necessárias e/ou pertinentes, serão apresentadas no
voto.
Do período de apuração relativo ao ano-calendário 2008
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
6
Que o período de apuração da impugnante, no ano-calendário 2008, foi
alterado indevidamente. Justifica que no ano-calendário de 2007, a Bolsa
de Mercadorias & Futuros-BM&F ("BM&F Associação") e a Bolsa de Valores
de São Paulo ("BOVESPA") deram início ao processo de reorganização
societária que culminou com a desmutualização de suas respectivas
atividades ("Desmutualização") e posterior abertura de seu capital, as quais
passaram à denominação Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A.
("BM&F") e Bolsa de Valores de São Paulo S.A. ("BVSP").
No caso da BOVESPA, o processo de reorganização societária envolveu
também a criação de uma holding, a Bovespa Holding S.A. ("Bovespa
Holding" – CNPJ no 08.695.953/0001-23 – posteriormente incorporada pela
Impugnante), que passou a controlar a BVSP e a Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia ("CBLC"), em razão da incorporação das ações de tais
sociedades.
Explica que o resultado desse processo foi a criação de duas sociedades por
ações com capital pulverizado (BM&F e Bovespa Holding), sem acionista
controlador ou grupo de controle e com alto grau de governança
corporativa, conforme a seguir:
[...]
Por fim, a última etapa da reestruturação ocorrera em 28/11/2008, quando
a Impugnante incorporara a BVSP e a CBLC.
Dessa forma, considera demonstrado que a Impugnante agira nos termos
da Lei ao levantar balanço e apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
quando da incorporação das sociedades Bolsa de Valores de São Paulo e
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.
Das preliminares
Da decadência – Impossibilidade de o Fisco, em 2015, reapurar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-base 2008.
Pontua que o processo de desmutualização da BM&F Associação e da
BOVESPA teve como último evento societário a incorporação da BVSP e da
CBLC pela Impugnante, em 28/11/2008, e que, nos termos do artigo 5o da
Lei no 9.959/2000 c/c no artigo 21 da Lei no 9.249/1995, a Impugnante
levantou balanço específico para fins da incorporação, uma vez que a
Impugnante e as sociedades incorporadas nunca estiveram sob controle
comuns.
Assim, apurou a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do §1°, do
artigo 10, da Lei no 9.430/96.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
7
Registra que a ausência do controle comum, no ano-base de 2007, entre as
sociedades incorporadas (BVSP e CBLC) e a Impugnante (Nova
Bolsa/BM&FBOVESPA S/A) será fundamental para se declarar a
improcedência dos lançamentos em questão, nos termos da legislação de
regência.
Alega que a Autoridade Fiscal entendeu que a Impugnante não deveria
apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no momento da incorporação de
suas controladas e reapurou, equivocadamente, a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL que supostamente seriam devidos pela Impugnante em
31/12/2008, se não tivesse levantado o balanço e apurado o IRPJ e a CSLL
referentes ao período de maio a novembro/2008.
Argumenta que se transcorreram quase sete anos dos fatos geradores que
levaram a Impugnante a apurar o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa de CSLL compensados em 2010.
Sustenta que é de cinco anos o prazo para que a Autoridade Fiscal analise e
eventualmente questione o lançamento realizado pelo contribuinte,
considerando-se homologado o lançamento após esse prazo, nos termos do
art. 150, § 4o do CTN.
Defende que não poderia o Fisco, em 2015, sob o pretexto de não
homologar as compensações de IRPJ e CSLL apurados pela Impugnante em
2010, por vias transversas, reapurar tributo cujo fato gerador ocorreu em
2008, já fulminado pela decadência.
Ou seja, não cabia mais à autoridade fiscal realizar qualquer juízo de valor
quantos aos montantes que deram origem aos créditos compensados em
2010.
Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes (CC) e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no sentido da impossibilidade de
o Fisco realizar juízo de valor quanto ao fato verificado em período
pretérito, ocorridos após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos,
que tenham gerados efeitos em anos subseqüentes.
Conclui que ocorreu a decadência do direito de o Fisco questionar o prejuízo
fiscal e a base negativa de CSLL apurados pela Impugnante em 2008 e
aproveitado em momento subseqüente (compensação em 2010).
Da nulidade da Autuação em Decorrência da Ausência de Motivação
Alega que a Autoridade Fiscal não motivou o seu entendimento no sentido
de que, no caso concreto, apenas as sociedades incorporadas deveriam
apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no evento de incorporação.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
8
Argumenta que a Autoridade Fiscal apenas transcreveu artigos de Lei que,
mesmo com a redação não vigente na época dos fatos, corroboram que a
Impugnante estava obrigada a também apurar a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL no evento da incorporação.
Sustenta que da leitura dos dispositivos transcritos, quais sejam, art. 1o e 2o
e § 3o da Lei no 9.430/1996, este com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014; art. 21 da Lei no 9.249/1995, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014 e art. 5o da Lei no 9.959/2000, o incorporador está obrigado a
apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no momento da incorporação,
desde que não tivesse sob o mesmo controle societário da incorporada no
anocalendário anterior ao do evento.
Defende que ao não demonstrar os motivos que levaram a Autoridade
Fiscal a deixar de aplicar no caso concreto os próprios dispositivos
transcritos no TVF, violou o princípio da motivação dos atos
administrativos, acarretando a nulidade dos lançamentos fiscais.
Cita doutrina e jurisprudência sobre a nulidade dos atos administrativos
desmotivados.
Entende que “os autos de infração lavrados padecem de vício insanável,
devendo ser declarados nulos, por ter sido violado o princípio da motivação
do ato administrativo, bem como os direitos constitucionais à ampla
defesa, contraditório e ao devido processo legal da Impugnante.”
Da necessidade da Incorporadora apurar o Lucro Real no momento da
incorporação – insubsistência dos Autos de Infração Lavrados
Pontua que a partir de 1997, a regra geral é que as pessoas jurídicas
apurem o resultado fiscal trimestralmente, conforme art. 1o, da Lei no
9.430/1996 e que nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o seu § 1o
excepciona essa regra, prevendo que a apuração do IR será efetuada na
data do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei no 9.249/1995, o
qual prevê que a incorporada, fusionada ou cindida deve apresentar
declaração de rendimentos referentes ao período transcorrido entre janeiro
e a data do evento societário.
Registra que a leitura conjunta dos artigos 10, da Lei no 9.430/96 e 21 da
Lei no 9.249/95, poderia gerar dúvida se a sociedade incorporadora
também deveria apresentar a declaração de rendimentos no evento da
incorporação, bem como apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou se
esta obrigatoriedade estaria adstrita à sociedade incorporada.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
9
Defende que, em 27 de Janeiro de 2000, foi publicada a Lei no 9.959, que
previu expressamente, em seu 50 artigo, a obrigatoriedade de a sociedade
incorporadora também apresentar a sua declaração de rendimentos e
apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no momento da incorporação,
nos termos do artigo 21 da Lei no 9.249/95 e §1o, do artigo lo, da Lei no
9.430/96, desde que não estivesse sob o mesmo controle societário da
sociedade incorporada no ano-calendário anterior ao do evento.
Sustenta que tal obrigatoriedade também pode ser comprovada por meio
da exposição de motivos da primeira edição da Medida Provisória no 2.013-
4, posteriormente convertida na citada Lei no 9.959/2000.
Argumenta que o caso concreto amolda-se perfeitamente no dispositivo
mencionado, já que no ano de 2007 (ano anterior aos eventos de
incorporação) as sociedades incorporadas (BVSP e CBLC) não detinham
qualquer relação societária com a ora Impugnante (Nova
Bolsa/BM&FBOVESPA S/A), conforme linha do tempo dos principais eventos
societários:
[...]
Do efetivo recolhimento do IRPJ e da CSLL em novembro de 2008 –
Pretenso Enriquecimento Ilícito da Fazenda Nacional.
Argumenta que, em razão de a Impugnante ter obtido lucro em novembro
de 2008, compensou o IRPJ e a CSLL apurados essencialmente com as
estimativas pagas e uma parcela pequena com valores retidos na fonte
(doc. 06).
Alega que “o procedimento adotado pela Impugnante, além de estar de
acordo com a Lei, não gerou nenhum prejuízo ao Fisco, pois se deixou de
compensar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, para se
compensar valores pagos/retidos durante os meses anteriores, diminuindo-
se os saldos negativos de IRPJ e CSLL disponíveis para compensação pela
Impugnante.”
Sustenta que a autoridade fiscal, ao apurar o lucro real e o lucro líquido
considerando o período de maio a dezembro de 2008, simplesmente
desconsiderou tais compensações, ou seja, glosou o prejuízo fiscal e a base
de cálculo negativa de CSLL apurados pela Impugnante sem considerar o
pagamento do tributo no evento da incorporação.
Entende que a Autoridade Fiscal deveria, de ofício, no mínimo, ter
restabelecido o saldo negativo de IRPJ e de CSLL da Impugnante de 2008
(composto pelos valores de estimativas e imposto retido na fonte) ao
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
10
pretender reapurar a base de cálculo de tais tributos. Do contrário, ter-se-ia
uma nulidade, em razão do pretenso enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional.
Conclui no sentido de que caso não se entenda pela nulidade dos autos de
infração lavrados, dever-se-ia restabelecer o saldo negativo da Impugnante
referente ao período em questão, deferindo-se a sua utilização para
restituição ou compensação com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil devidos pela Impugnante, nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Da validação, pelo Fisco, do procedimento adotado pela Impugnante no
Evento da Incorporação
Alega que a RFB já chancelou a obrigação legal que a Impugnante tinha de
levantar balanço e apurar o resultado quando da incorporação das
sociedades em novembro de 2008, pois no processo administrativo no
16327.001536/2010-80, a Autoridade Fiscal compensou de ofício
integralmente o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL do ano-
base de 2008, ratificando-os. Nos autos do processo administrativo no
16327.907441/2012-33 também se reconhecera a obrigatoriedade da
Impugnante apurar o IRPJ e a CSLL devidos no momento da incorporação
das sociedades controladas.
Conclui que uma vez que a própria RFB já chancelou o procedimento
adotado pela Impugnante, deve-se afastar a pretensão fiscal, sob pena de
violar-se o princípio da segurança jurídica.
Da Impossibilidade da Exigência do Débito Consubstanciado no Presente
Processo antes do Término do Processo Administrativo no
16327.001532/2010-80
Pontua que a Autoridade Fiscal mencionou no TVF que os valores de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurados teriam sido
"modificados" em razão de dois outros lançamentos fiscais que deram
origem aos processos administrativos no 16327.001536/2010-80 e no
16327.721519/2012-2418, onde se compensou, de ofício, valores de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
Argumenta que não se pode admitir a alteração/questionamento do saldo
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurados no ano-calendário de
2008, em decorrência da mera lavratura dos autos de infração de IRPJ/
CSLL objeto daquele feito, pois seria presumir que o desfecho futuro de tal
autuação será favorável à pretensão fiscal, o que não representava a
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
11
situação fática do momento da lavratura dos presentes autos de infração,
em que o processo mencionado não foi julgado de forma definitiva.
Discorre sobre a não definitividade do processo administrativo no
16327.001536/2010-80 e alega que somente quando houver decisão
definitiva em esfera administrativa (ou, ainda, judicial), e sendo esta
desfavorável à Impugnante, é que as despesas glosadas naqueles autos
poderão resultar na redução do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL apurados pela Impugnante e compensados no ano
calendário de 2010.
Sustenta que a antes de ser proferida uma decisão definitiva naqueles
autos, não cabe à autoridade fiscal proceder com a alteração da
composição do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL.
Conclui que ante a ausência de definitividade e confirmada a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários em que se pautou a autoridade fiscal
para ajustar o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurado
pela Impugnante, resta nítida a iliquidez e incerteza da autuação fiscal, de
modo que deve ser cancelada integralmente a exação fiscal originária do
presente processo administrativo.
Da necessidade de sobrestamento dos débitos consubstanciados no
presente processo
A Impugnante defende que o presente julgamento deve ser sobrestado até
o desfecho do processo administrativo no 16327.001536/2010-80, já que
tem relação com o objeto dos presentes autos de infração.
Argumenta que, “embora o Decreto no 70.235/72 não disponha
expressamente acerca do sobrestamento, este instituto é admitido pelo
Código de Processo Civil, em seu artigo 265, inciso IV, o qual prevê a
suspensão do processo quando a sentença de mérito "(...) depender do
julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência
da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente (...)”, devendo, portanto, ser aplicado de forma subsidiária ao
processo administrativo.”
Alega que é evidente a prejudicialidade da questão discutida nos autos do
processo administrativo no 16327.001536/2010-80, uma vez que
demonstrada a improcedência dos autos de infração que deram origem a
tal feito, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL de 2008
apurados
pela
Impugnante
serão
restabelecidos,
levando,
conseqüentemente, ao reconhecimento da improcedência da presente
autuação fiscal.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
12
Entende que o impulso do presente processo tributário antes da resolução
de questão prejudicial implicaria em provável cobrança de tributo indevido,
sendo certo que se estará ferindo o princípio da verdade material.
Cita jurisprudência no sentido do sobrestamento do julgamento quando
pendente decisão administrativa que influencia nos fundamentos do
lançamento do crédito tributário.
Requer o reconhecimento da necessidade de sobrestamento do presente
processo administrativo até o julgamento definitivo do processo
administrativo correlato (no 16327.001536/2010-80).
Do processo Administrativo no 16327.721519/2012-24 e o Bis in idem
A impugnante pontua que a Autoridade Fiscal, para verificar se existia
direito a compensar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, em
2010, reapurou o lucro real e o lucro líquido do ano-calendário no qual tais
créditos se originaram (i.e. 2008) e somou ao resultado obtido as glosas de
despesas realizadas nos autos dos processos administrativos no
16327.001536/2010-80 e 16327.721519/2012-24.
Demonstra (doc 09), que não houve compensação de ofício do
prejuízo/base negativa apurados no período nos autos do processo
administrativo no16327.721519/2012-24.
Argumenta que a despesa glosada nos autos do processo administrativo no
16327.721519/2012-24 não deve interferir no cálculo do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa de CSLL de 2008 da Impugnante, com o objetivo
de se evitar verdadeiro bis in idem.
Defende que entendimento contrário faria com que, ao mesmo tempo, se
tributasse integralmente a despesa considerada indevida pela autoridade
fiscal naqueles autos e se diminuísse o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa de CSLL reapurados pela autoridade fiscal nos pressentes autos,
em razão de uma compensação que efetivamente não existiu.
Do erro na Apuração do Prejuízo Fiscal de 2008
A impugnante alega que na DIPJ 2008, apresentada pela Impugnante, em
novembro de 2008, seu lucro real no período foi de R$ 95.911.062,13 e que,
ao reapurar o lucro real da Impugnante, a Autoridade Fiscal considerou o
montante de R$ 95.919.062,13, cometendo erro de digitação, que fez com
que o valor do prejuízo fiscal calculado pela autoridade fiscal fosse
reduzido, eivando o presente lançamento de nulidade.
Argumenta que sendo proferida decisão final favorável à Impugnante nos
autos do processo administrativo no 16327.001536/2010-80, a Impugnante
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
13
teria o seu direito creditório comprometido, por conta desse erro de
digitação da autoridade fiscal, o que levaria à manutenção indevida de
uma parcela dos auto de infração de IRPJ objeto deste processo
administrativo, o que demonstra, também por este motivo, que o
lançamento em questão carece de liquidez e certeza.
Da impossibilidade da Exigência da Multa de Ofício
A Impugnante alega que não poderá ser mantida a multa de ofício lançada,
na medida em que os valores que afetaram a composição do prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa permanecem com sua exigibilidade suspensa,
sendo que sequer é definitiva a situação que supostamente revelaria a
infração ora autuada.
Argumenta que para que fosse aplicada a multa de ofício, haveria,
necessariamente, que se verificar a ocorrência concreta de uma infração à
legislação tributária aplicável.
Defende que se o crédito tributário que afetou o saldo de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa utilizado pela Impugnante sequer é certo, líquido e
exigível e não há qualquer infração concreta por parte do Impugnante que
embase a exigência de multa de ofício ora aplicada.
Conclui que estando o crédito tributário discutido no processo
administrativo no 16327.001536/2010-80 com exigibilidade suspensa no
momento da lavratura deste auto de infração, não há infração concreta a
ensejar a imposição da multa de ofício, razão pela qual deve esta Turma
determinar a exclusão da referida penalidade, indevidamente lançada nos
autos.
Impossibilidade de Aplicação de Multa e Juros: Artigo 100 do CTN
A Impugnante pontua que o AD SRF no 35, bem como a Instrução
Normativa RFB no 849/2008, previam a obrigatoriedade de todas as
sociedades, sejam incorporadoras ou incorporadas, apresentarem a DIPJ
referente ao evento de incorporação, apurando-se, por conseguinte, o IRPJ
e a CSLL.
Argumenta que se foram superados os argumentos anteriormente
expostos, não se poderia cobrar da Impugnante a multa de ofício e os juros
de mora, no caso de a autuação ser mantida apenas por este motivo, já que
de acordo com o parágrafo único do art.100 do CTN, no caso de o
contribuinte observar as normas referidas no referido artigo, não cabe a
imposição de qualquer penalidade e tampouco a cobrança de juros de
mora.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
14
Da Impossibilidade de Exigência da Multa: a Dúvida
A Impugnante argumenta que caso se venha a decidir pela manutenção dos
lançamentos que deram origem a este processo e tal decisão ocorra pelo
voto de qualidade é razoável considerar que há, no mínimo, dúvida quanto
à ocorrência da infração, de maneira que se deve aplicar o art. 112 do CTN,
para afastar a multa de ofício aplicada.
Da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
A Impugnante alega que os juros calculados com base na taxa SELIC não
poderão ser exigidos sobre as multa de ofício lançadas, por absoluta
ausência de previsão legal.
Defende que o art. 61 da Lei no 9.430/1996 prevê a SELIC apenas sobre
tributos e contribuições administrados pela RFB e que multa não é tributo.
[...]
DA DILIGÊNCIA
Em 04 de janeiro de 2017, por meio da Resolução no 2.002.070, a 10a
Turma da DRJ/Belo Horizonte converteu em diligência o julgamento do
processo, para:
1 - Informar e comprovar a origem do valor de R$ 14.881.508,40, glosado
pela Autoridade Fiscal, a título de compensação indevida de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL, no anocalendário 2010, tendo em vista
que os valores compensados na DIPJ é igual a R$ 13.329.874,61;
2 – Confirmar se houve erro de digitação na base de cálculo do Imposto de
Renda, extraído da ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa. O valor declarado é igual a R$ 95.911.062,13 contra R$
95.919.062,13 considerado pela Autoridade Fiscal na apuração do
resultado do ano-calendário 2008;
3 – Informar se há ato normativo que confirme o entendimento de que a
obrigatoriedade, para a incorporadora, de levantar balanço de
incorporação não é fato que altere o período de apuração do imposto de
renda ou da contribuição social, mormente considerando o disposto no Ato
Declaratório SRF no 35, de 2000, e na Instrução Normativa RFB no 849, de
19 de maio de 2008, que tratou da DIPJ de 2008.
Na fl. 514 dos autos, consta o Relatório de Diligência Fiscal, datado de 02
de março de 2017, onde se informa que:
1 – A autuação teve origem no tratamento automático da DIPJ/2011 (AC
2010) – Malha Fiscal - determinada por análise da DIPJ/2011 ND 1498354,
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
15
na qual consta a compensação do valor de R$ 14.881.508,40 e que em
14/07/2005 fora apresentada DIPJ retificadora – ND 1575175 – que se
encontra “ATIVA” e, na qual consta a compensação do valor de R$
13.329.874,61.
2 – O valor correto utilizado na apuração do resultado do ano-calendário
2008 é R$ 95.911.062,13;
3 – O entendimento de que a obrigatoriedade de levantar balanço de
incorporação, para a incorporadora, não é fato que altere o período de
apuração da IRPJ e CSLL, é do Auditor-Fiscal, no exercício de suas funções.
Ressaltou, todavia, que o tema é subsidiário, já que se fundamenta, em
primeiro lugar, na inexistência do prejuízo fiscal no período de dezembro de
2008, corrigido, para lucro, em razão dos autos de infração constantes dos
processos administrativos no 16327.001.536/2010 e 16327.721.519/2012-
24.
A ciência do referido relatório ocorreu no dia 08 de março de 2017, por
meio postal, conforme fl. 516.
A impugnante não se manifestou sobre o Relatório de Diligência Fiscal,
conforme fls. 770.
É o relatório.

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA

I - Da tempestividade e demais requisitos de admissibilidade
A ciência dos Autos de Infração, Termo de Verificação Fiscal e Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, pela autuada, ocorreu no dia 24 de
novembro de 2015, conforme doc. de fls. 20 e 21. A impugnação foi
apresentada no dia 22 de dezembro de 2015, conforme doc. de fls. 43.
De acordo com o art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
processo administrativo fiscal de determinação e exigência dos créditos
tributários da União, os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o vencimento.
O art. 15 do referido Decreto dispõe que a impugnação, formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
16
Aplicando-se as regras que regem os prazos processuais ao caso concreto,
conclui-se pela tempestividade da impugnação, que por conter os demais
requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
II – Considerações iniciais
A Autuação Fiscal foi motivada pelo fato de, no ano-calendário 2008, a
interessada ter apurado resultado fiscal positivo, composto pelos seguintes
valores, que geraram uma insuficiência de saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário 2010:
1 – Prejuízo Fiscal de R$ -8.760.919,53 e Base de Cálculo da CSLL de R$ -
9.773.070,89;
2 – Glosa de despesa (tanto de IRPJ quanto de CSLL) mantida no
julgamento de 1a Instância no âmbito do processo no 16327.001.536/2010-
80, no valor de R$ 36.597.379,61;
3 – Valor de despesa glosada (tanto de IRPJ quanto de CSLL) formalizada no
Auto de Infração no âmbito do processo no 16327.721.519.2012-24, no
valor de R$ 153.197.890,88.
Essas três parcelas compuserem, portanto, o novo resultado apurado pela
Autoridade Fiscal, conforme quadro a seguir:

Com relação à primeira parcela do resultado reapurado, Autoridade Fiscal
registrou que “optando pelo regime de apuração anual, o período de
apuração do contribuinte fiscalizado foi de 01/01/2008 a 31/12/2008 e o
seu resultado foi de:”

Feitas essas considerações, a apreciação da impugnação terá como norte
essas três parcelas que compuseram o resultado do ano-calendário 2008,
de maneira que questões relativas a nulidades e mérito serão analisadas
considerando a sua relação com cada uma dessas parcelas que motivaram
o lançamento, considerando a independência entre elas.
III - Das preliminares
III.1 - Da inexistência da decadência
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
17
A impugnante alega que a Autoridade Fiscal reapurou, equivocadamente, a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL que supostamente seriam devidos em
31/12/2008.
Defende que não poderia o Fisco, em 2015, sob o pretexto de não
homologar as compensações de IRPJ e CSLL apurados pela Impugnante em
2010, por vias transversas, reapurar tributo cujo fato gerador ocorreu em
2008, já fulminado pela decadência.
Ou seja, não cabia à autoridade fiscal realizar qualquer juízo de valor
quanto aos montantes que deram origem aos créditos compensados em
2010. Se o Fisco entendesse que não haveria permissão de se levantar
balanço e apurar o IRPJ e a CSLL referentes ao período de maio a
novembro/2008, pela incorporadora, deveria ter questionado esse fato
dentro de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Dessa forma, entende que ocorreu a decadência do direito de o Fisco
questionar, em 2015, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL,
apurados pela Impugnante em 2008 e aproveitado em momento
subseqüente (compensação em 2010).
No entanto, não procedem tais alegações, pois a decadência é a perda do
direito de constituir o crédito tributário pela Autoridade Fiscal. Nessa
linha, assim dispõe o art. 142 do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Conforme expressa previsão legal nos arts. 150, § 4o e art. 173, caput, do
CTN, o prazo decadencial aplica-se exclusivamente aos atos de
constituição de crédito tributário. Como o ato de retificação de prejuízo
fiscal não constitui crédito tributário, não está sujeito a prazo decadencial,
que deve incidir apenas sobre os lançamentos dele decorrentes.
Pois bem, no caso concreto, não houve constituição de crédito tributário
relativo ao ano-calendário 2008, apenas a retificação do saldo de prejuízos,
o que está em consonância com o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000,
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
18
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999),
que assim dispõe:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
(...)
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no
9.430, de 1996, art.37).”
No caso de apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL,
que poderão ser compensados em exercícios futuros, deve ser feita a
comprovação da existência desses saldos até que ocorra o prazo
decadencial do direito de lançar a compensação realizada. Essa
comprovação não se restringe apenas à apresentação da escrituração que
contenha o registro dessas parcelas, pelo contrário, abrange também a
regularidade dessa escrituração, razão pela qual pode ser perfeitamente
questionada pela Autoridade Fiscal em períodos futuros. Do resultado desse
questionamento não poderá haver lançamento para exigência dos tributos
devidos, mas poderá haver glosa de compensação de saldos não
comprovados ou indevidos. Essa é a inteligência do artigo transcrito.
Nessa linha, cabem transcrever os seguintes trechos de ementas:
“DIREITO DO FISCO DE REVISAR FATOS PASSADOS. DEVER DE GUARDA DE
DOCUMENTOS. DECADÊNCIA. O transcurso do prazo decadencial, que
conduz à perda do direito do fisco de praticar o ato de lançamento, não
dispensa o contribuinte da guarda dos documentos que lastreiam os
registros contábeis, de modo a comprovar a efetiva existência de fatos,
ocorridos em períodos passados, que repercutem em exercícios futuros,
ainda não atingidos pela caducidade. (Acórdão CARF no 1102-001.101, de 6
de maio de 2014)
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS- IRPJ EX(S):1995 – Somente é passível de
compensação, na apuração do lucro real, o saldo remanescente de
prejuízos fiscais de exercícios anteriores, quando eles estiverem
devidamente registrados e cujo direito seja efetivamente demonstrado pela
pessoa jurídica. (Acórdão CC no 103-20.352, de 18 de maio de 2000)”
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
19
Ademais, no âmbito do direito tributário, a decadência não gera direitos,
ou seja, não há possibilidade de prescrição aquisitiva, como ocorre no
direito civil.
É que a extinção de crédito tributário, pela homologação tácita do
lançamento, acompanhada do pagamento, não gera direito à
compensação de prejuízo ou de base de cálculo negativa da CSLL. Em
outras palavras, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, após
transcorrido o prazo decadencial sem constituição de crédito tributário pela
Autoridade Fiscal, ocorre a homologação tácita, impedindo o lançamento
de tributos eventualmente devidos. No entanto, tal homologação não gera
direito de compensar, em exercícios futuros, base de cálculo se essa não for
comprovada.
Oportuno, ainda, salientar que no caso dos presentes autos, a Autoridade
Fiscal não acrescentou receitas ou glosou despesas da base de cálculo
apurada pela Impugnante. Procedeu à recomposição da mesma a partir
dos próprios valores declarados pela Impugnante.
Dessa forma, é inegável que o direito à compensação de prejuízos fiscais
tem seus efeitos tributários ao longo do tempo. À medida que vão
ocorrendo os respectivos efeitos tributários, a decadência vai sendo
contada em relação a cada um desses efeitos (compensação). Os efeitos
ainda não alcançados pela decadência podem ser objeto de verificação,
pela fiscalização, e estão sujeitos a lançamento de ofício, caso sejam
constatadas irregularidades.
A boa lógica diz que não há como examinar um determinado efeito sem
examinar o fato que lhe deu causa. Ou seja: o fato que deu origem aos
efeitos pode ser objeto de verificação, enquanto o último efeito não tiver
sido alcançado pela decadência.
Não se acata, assim, a preliminar de decadência do crédito tributário
relativo ao ano-calendário de 2008, tendo em conta que a retificação de
prejuízo fiscal, compensável em períodos de apuração subseqüentes, não
configura lançamento, entendido este estritamente como ato de
constituição de crédito tributário.
III.2 - Da alegada nulidade da Autuação em Decorrência da Ausência de
Motivação
A Impugnante alega que a Autoridade Fiscal não motivou o seu
entendimento no sentido de que, no caso concreto, apenas as sociedades
incorporadas deveriam apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
20
evento de incorporação, acarretando a nulidade do lançamento por falta
de motivação.
No entanto, tal alegação não procede, pois a motivação fiscal relaciona-se
com a inadequação do período de apuração relativo ao ano-calendário
2008 e está expressa no TVF. Nesse ponto, cabe transcrever a motivação da
Autoridade Fiscal, conforme a seguir:
“O § 1o, do art. 1o da Lei 9.430/96 é dirigido às companhias incorporadas,
e não às incorporadoras (caso contrário o art. 5o da Lei 9.959/00 não seria
necessário). Assim a obrigatoriedade, para a incorporadora, de levantar
balanço de incorporação não é fato que altere o período de apuração do
imposto de renda ou da contribuição social.
Optando pelo regime de apuração anual, o período de apuração do
contribuinte fiscalizado foi de 01/01/2008 a 31/12/2008 e o seu resultado
foi de:
(...)”
Conforme descrito no TVF, o entendimento da Autoridade Fiscal e que
motivou, em parte, a retificação do resultado fiscal relativo ao ano-
calendário 2008, foi que a incorporação ou o levantamento de balanço
não acarretavam para a incorporadora a quebra do período de apuração
utilizado como base para a apuração do lucro líquido do período
determinado em lei, fundamentando nos arts. 1o e 2o da Lei no 9.430, de
1996, art. 21 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 5o da Lei no 9.959, de 2000.
Assim, de acordo com a Autoridade Fiscal, o § 1o do art. 1o da Lei 9.430, de
1996, determina à sociedade incorporada, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido na data do evento. Tal dispositivo, remete,
ainda, ao art. 21 da Lei no 9.249, de 1995, de modo que a sociedade
incorporada, que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude
de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, no qual os bens e direitos são avaliados pelo valor contábil ou de
mercado.
Ou seja, a sociedade incorporada deve apurar a base de cálculo e o
imposto de renda na data do evento e ainda levantar balanço específico
para esse fim, onde os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil
ou de mercado.
Por outro lado, no entendimento da Autoridade Fiscal, fundamentado no
art. 5o da Lei no 9.959, de 2000, o qual remete ao art. 21 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, anteriormente mencionado, a pessoa jurídica
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
21
incorporadora deverá também levantar balanço específico, o que não
alteraria o período de apuração do imposto de renda ou da contribuição
social.
Assim, pela motivação fiscal, a incorporada tem duas obrigações, quais
sejam, apurar a base de cálculo e o IRPJ/CSLL na data do evento de
incorporação e levantar balanço específico para esse fim. Já, a
incorporadora só teria a obrigação de levantar balanço específico, sem
alterar o período de apuração dos referidos tributos.
Independentemente da análise do mérito desse entendimento, que será
feita adiante, não se pode dizer que faltou motivação do ato
administrativo. O lançamento está motivado, razão pela qual não há que se
falar em nulidade.
IV - Do Mérito
IV.1 - Da necessidade da Incorporadora apurar o Lucro Real no momento
da incorporação
A Impugnante alega que a Incorporadora deveria apurar o Lucro Real no
momento da incorporação, pois, em 27 de Janeiro de 2000, foi publicada a
Lei no 9.959, que previu expressamente, em seu artigo 5o, a
obrigatoriedade de a sociedade incorporadora também apresentar a sua
declaração de rendimentos e apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no
momento da incorporação, nos termos do artigo 21 da Lei no 9.249/95 e
§1o, do artigo lo, da Lei no 9.430/96, desde que não estivesse sob o mesmo
controle societário da sociedade incorporada no ano-calendário anterior ao
do evento. Acrescenta que mesmo no caso de opção pela apuração do
Lucro Real Anual, a Lei seria expressa quanto à obrigatoriedade de a pessoa
jurídica observar o disposto no § 1o, do art. 1o , da Lei no 9.430/1996.
Argumenta que o caso concreto amolda-se perfeitamente no dispositivo
mencionado, já que no ano de 2007 (ano anterior aos eventos de
incorporação) as sociedades incorporadas (BVSP e CBLC) não detinham
qualquer relação societária com a ora Impugnante (Nova
Bolsa/BM&FBOVESPA S/A).
Embasa seu entendimento também na exposição de motivos da primeira
edição da Medida Provisória no 2.013-4, posteriormente convertida na
citada Lei no 9.959/2000, no Ato Declaratório SRF no 35, de 2000, e na
Instrução Normativa RFB no 849, de 19 de maio de 2008, que tratou da DIPJ
de 2008.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
22
Em contrapartida, a Autoridade Fiscal entendeu que o § 1o, do art. 1o, da
Lei 9.430/96, é dirigido às companhias incorporadas, e não às
incorporadoras. Assim a obrigatoriedade, para a incorporadora, de
levantar balanço de incorporação não é fato que altere o período de
apuração do imposto de renda ou da contribuição social.
No entanto, não assiste razão à Autoridade Fiscal, pois o art. 5o da Lei no
9.959, de 2000, dispõe que se aplica à pessoa jurídica incorporadora o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 1995, e no § 1o do art. 1o da Lei no
9.430, de 1996, salvo nos casos em que as pessoas jurídicas incorporadora
e incorporada, estivessem sob o mesmo controle societário desde o ano-
calendário anterior ao do evento.
Transcrevem-se os dispositivos legais anteriormente citados.
Lei no 9.959, de 2000:
“Art. 5o Aplica-se à pessoa jurídica incorporadora o disposto no art. 21 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no §1o do art. 1o da Lei no
9.430, de 1996, salvo nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora
e incorporada, estivessem sob o mesmo controle societário desde o ano-
calendário anterior ao do evento.
Lei no 9.249, de 1995:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço específico para esse fim, observada a legislação comercial.
§ 1o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta
dias antes do evento.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido
durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do
mês subseqüente ao do evento.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30
de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário,
observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
23
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do evento,
observado o disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.”
Pelos
dispositivos
anteriormente
transcritos,
a
pessoa
jurídica
incorporadora deverá levantar balanço específico para fins do evento de
incorporação até trinta dias antes do evento e apresentar declaração de
rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-
calendário até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento.
Ainda, de acordo com o art. 1o da Lei no 9.430, de 1996, o período de
apuração trimestral será afetado pelo evento de reorganização societária.
Quanto à apuração anual, o dispositivo que trata desse período é o art. 2o
da Lei no 9.430, de 1996, não mencionado no art. 5o da Lei no 9.959, de
2000, o que poderia gerar dúvida acerca da apuração do IRPJ/CSLL para as
incorporadoras que fizessem a opção pelo pagamento mensal da
estimativa.
No entanto, o Ato Declaratório SRF no 35, de 19 de maio de 2000, dispôs
que a DIPJ relativa a evento de incorporação deverá ser entregue tanto
pela pessoa jurídica incorporada quanto pela incorporadora até o último
dia útil do mês subseqüente ao do evento. Não fez qualquer distinção sobre
a apuração anual ou trimestral.
A Declaração Integrada de Informações-Econômico Fiscais (DIPJ), instituída
pela IN SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, apesar se não ter natureza
de confissão de dívida, reúne informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica abrangendo os seguintes tributos: IRPJ, CSLL e IPI. Ainda, são
exigidos do sujeito passivo outros documentos informativos, sobre os
mesmos e outros tributos, para atender a especificidades de alguns deles,
tais como regime não-cumulativo, periodicidade de apuração e pagamento,
dentre outros.
Dessa forma, um dos objetivos da apresentação da DIPJ é apresentar ao
Fisco elementos relacionados com a apuração dos tributos e que possam
auxiliar na análise da situação fiscal do contribuinte.
Ademais, não faria sentido o art. 21 da Lei no 9.249, de 1995, dispor sobre o
levantamento de balanço sem que isso tivesse reflexo na apuração do IRPJ
e da CSLL. É que o balanço, além dos bens, direitos e obrigações, contém as
contas relativas ao lucro líquido, que é a base para a apuração do lucro
real. Os tributos a serem pagos pela incorporadora, após o evento de
incorporação, são relativos às operações decorrentes desse evento e não
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
24
podem se confundir com os tributos devidos pela sociedade antes do
evento societário.
Destarte, assiste razão ao impugnante quando alega que a incorporadora
deveria apurar o resultado fiscal na data do evento.
Cabe, ainda, verificar se a incorporadora e incorporada estavam sob o
mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.
Nesse contexto, a Impugnante afirma que no ano-calendário 2007 (anterior
aos eventos de incorporação) as sociedades incorporadas (BVSP e CBLC)
não detinham qualquer relação societária com a ora Impugnante (Nova
Bolsa/BM&FBOVESPA S/A) e apresenta a seguinte linha do tempo dos
principais eventos societários:

De fato, pelos documentos trazidos aos autos (fls. 152 a 221), até abril de
2008 a Impugnante era controlada pelos Sócios Cleber Faria Fernandes e
Sueli de Fátima Ferretti. Por outro lado, a CBLC era controlada pela
Bovespa Holding. Tais fatos e documentos não foram atacados pela
Autoridade Fiscal. Assim, considerando que as pessoas jurídicas
incorporadora e incorporada não estavam sob o mesmo controle societário
desde o anocalendário anterior ao do evento, aplica-se, por força do art. 5o
da Lei no 9.959/00, o art. 21 da Lei no 9.249/958.
Portanto, procedente a alegação de que a Incorporadora deveria ter
apurado o Lucro Real no momento da incorporação.
Dessa forma, por reflexo direto com o decidido neste ponto, deixa-se de
apreciar os argumentos apresentados no item “3.1.1 Do Efetivo
Recolhimento do IRPJ e da CSLL em novembro de 2008 – Pretenso
Enriquecimento Ilícito da Fazenda Nacional” da impugnação. Tal
entendimento fundamenta-se na impossibilidade de apreciar questão que
seria contraditória com o resultado do julgamento, ou seja, não há que se
falar em restabelecimento de saldo negativo se o período de apuração do
IRPJ e da CSLL observaram o disposto na legislação tributária.
Quanto ao seguinte item da impugnação:“3.1.2 O Fisco já Validou o
Procedimento Adotado pela Impugnante no Evento da Incorporação”,
onde se alega que a Receita Federal do Brasil já chancelou reiteradas vezes
a apuração do resultado quando da incorporação das sociedades em
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
25
novembro de 2008, cabe ressaltar que a Autoridade Fiscal, dentro do prazo
decadencial, pode realizar o lançamento, independentemente da existência
de Autos de Infração anteriormente lavrados, pois, tais atos não têm a
função de chancelar a apuração de resultados pelo sujeito passivo e sim de
formalizar a infração tributária identificada no procedimento fiscal para o
qual foi designado.
Dessa forma, a necessidade de entrega e apuração de resultado pela
incorporadora, na data do evento de incorporação, não decorre da
deduzida chancela pela Autoridade Fiscal em razão da alegação de nada
ter arguido sobre tal questão em procedimento de fiscalização anterior. A
necessidade existe por que prevista em lei.
No entanto, o decidido neste item não acarreta a total insubsistência dos
Autos de Infração Lavrados, pois, conforme já mencionado, a insuficiência
de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL possui dois
fundamentos, quais sejam, o erro do período de apuração, afastado neste
item, e a modificação do resultado fiscal do ano calendário 2008, em razão
das glosas de despesas constantes nos autos de infração de que tratam os
processos
administrativos
nos
16327.001.536/2010-80
e
16327.721.519.2012-24.
Este segundo fundamento será analisado no próximo item.
IV.2 - Da insuficiência do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL em razão de Autos de Infração lavrados nos autos dos
processos nos 16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24.
Neste item, cabe demonstrar o reflexo das glosas de despesas constantes
dos autos de infração de que tratam os processos administrativos nos
16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24 na insuficiência de saldo
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário
2010.
Partindo-se do resultado fiscal apurado pelo impugnante em 2008,
alterado pelo resultado do julgamento proferidos nos autos dos
mencionados processos administrativos, tem-se o seguinte resultado:

*Prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
26
Como se verifica, mesmo com a desconsideração da reapuração do
resultado, realizada pela Autoridade Fiscal em relação ao ano-calendário
2008, decidido no item anterior, tem-se um resultado fiscal positivo. Logo,
não há saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL que
pudesse ser compensado em exercícios futuros.
Destarte, o decidido no item anterior não impacta o lançamento fiscal
discutido nos autos deste processo, visto que, ainda assim, o resultado do
ano-calendário 2008 permanece positivo.
Da mesma forma, considerando que o contribuinte apurou resultado fiscal
positivo no ano–calendário 2009, a conseqüência é que no ano-calendário
2010 não existia saldo de prejuízo fiscal a ser compensado.
Ou seja, o contribuinte, no ano-calendário 2009, apurou Lucro Real antes
da Compensação no valor de R$ 3.892.458,97 que, ainda, foi ajustado pela
Autoridade Fiscal para R$ 986.001.842,41, nos autos do processo
16327.001.536/2010-80. Esses mesmos valores corresponderam à Base de
Cálculo da CSLL antes da Compensação declarada e ajustada pela
Autoridade Fiscal nos mesmos autos.
Assim, está demonstrado que no ano-calendário 2010 não existia saldo de
prejuízo fiscal a ser compensado.
[1] O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL declarado pela
impugnante foram totalmente compensados com os valores das infrações
lançados em relação ao ano-calendário 2008, no âmbito do processo
16327.001.536/2010-80. No entanto, a DRJ exonerou grande parte do
valor da infração lançada, mantendo-se R$ 36.597.379,61, do total de R$
328.244.850,82. Com isso, o resultado fiscal após o julgamento em
primeira instância, considerando-se o resultado declarado e o mencionado
processo foi equivalente a (R$ 68.082.602,05) no caso do IRPJ. Com relação
à CSLL, o valor foi equivalente a (R$ 69.086.753,41). Os membros da 3a
Câmara/1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento negaram
provimento aos recursos de ofício e voluntário. O Recurso Especial,
parcialmente admitido, foi apreciado na sessão realizada em 05/04/2017,
quando foi negado o seu provimento. Os saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, remanescentes no ano-calendário 2008, foram
totalmente compensados, pela DRJ, com valores das infrações lançadas no
anocalendário 2009, no âmbito do mesmo processo.
[2] Embora o valor das infrações identificadas na apuração do IRPJ e da
CSLL e lançadas pela Autoridade Fiscal seja igual a R$ 153.197.890,88, parte
desse valor foi exonerado, mantendo-se apenas o valor de R$
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
27
138.248.935,01, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, conforme se verifica
no acórdão proferido pela DRJ Salvador, em 14 de junho de 2016, anexada
aos autos do presente processo às fls.772 a 795. Dessa forma, para
verificação da existência de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa a compensar em 2010, considerou-se apenas o valor da infração
mantido em 1a Instancia, ou seja, R$ 138.248.935,01.
Permanece, portanto, a insuficiência de saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, razão pela qual está correto o lançamento da
glosa da compensação dessas parcelas em relação ao ano-calendário 2010.
IV.3
-
Da
Alegada
Impossibilidade
da
Exigência
do
Débito
Consubstanciado no Presente Processo antes do Término dos Processos
Administrativos
A Impugnante pontua que a Autoridade Fiscal mencionou no TVF que os
valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa apurados teriam sido
"modificados" em razão de dois outros lançamentos fiscais que deram
origem aos processos administrativos no 16327.001536/2010-80 e no
16327.721519/2012-24, onde se compensou, de ofício, valores de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL.
Alega que antes de ser proferida uma decisão definitiva naqueles autos,
não cabe à autoridade fiscal proceder com a alteração da composição do
saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL.
Defende que ante a ausência de definitividade e confirmada a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários em que se pautou a autoridade
fiscal para ajustar o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
apurado pela Impugnante, restaria nítida a iliquidez e incerteza da
autuação fiscal, de modo que deve ser cancelada integralmente a exação
fiscal originária do presente processo administrativo.
Cabe pontuar que o processo administrativo no 16327.001536/2010-80 já
foi definitivamente julgado na sessão de 05 de abril de 2017, quando foi
negado provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. O
acórdão recebeu o número 9101-002.758, foi publicado em 10 de maio de
2017 e apresentou a seguinte decisão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, acordam em
negar-lhe provimento (i) por voto de qualidade, quanto às matérias
relacionadas ao ágio, à CSLL e aos juros sobre multa, vencidos os
Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, José Eduardo Dornelas
Souza e Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento; e, (ii) por
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
28
maioria de votos, quanto aos temas relacionados à multa isolada, vencidos
os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e José Eduardo
Dornelas Souza, que lhe deram provimento.
Votaram pelas conclusões, quanto ao ágio, os Conselheiros Adriana Gomes
Rego e Rafael Vidal de Araujo e, quanto à CSLL, apenas Rafael Vidal de
Araujo.
Solicitaram apresentar declaração de voto os Conselheiros Adriana Gomes
Rego, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araujo,
José Eduardo Dornelas Souza e Gerson Macedo Guerra. Encerrado o prazo
regimental, os Conselheiros Luís Flávio Neto e José Eduardo Dornelas Souza
não apresentaram declaração de voto. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II
do RICARF, o Conselheiro Carlos Alberto Freitas Barreto não votou nesse
julgamento, por se tratar de processo originalmente relatado pelo
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, que ocupou a posição de
presidente, com voto já proferido e consignado. Conforme Portaria CARF no
107, de 04/08/2016, alterada pela Portaria CARF no 07, de 02/03/2017,
designada pelo presidente do colegiado, como redatora ad hoc, a
Conselheiro Adriana Gomes Rêgo. Julgamento iniciado em 10/2016, teve
continuidade na sessão de 11/2016 e foi concluído em 05/04/2017.”
Dessa forma, é definitiva a constituição do crédito tributário que teve
repercussão nos autos do presente processo. E, ainda que não fosse, não
merece prosperar os argumentos da impugnante, pelas razões que a seguir
serão apresentadas.
Quanto ao processo administrativo no 16327.721519/2012-24, a
Impugnante apresentou recurso voluntário em 17 de novembro de 2016,
que ainda não apreciado pelo CARF, estando, de fato, pendente de
julgamento.
No entanto, cabe esclarecer que os lançamento objeto dos referidos
processos, apesar de sujeito à discussão administrativa, operacionalizada
mediante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído
naqueles autos, tem eficácia constitutiva do fato jurídico tributário (ou fato
gerador) a partir do momento em que notificado o sujeito passivo, devendo
os agentes fiscais, por dever de ofício, implementar a formalização de todas
as conseqüências jurídicas decorrentes da apuração do fato jurídico
tributário ali constituído, contexto no qual se insere o presente lançamento.
A questão da certeza e liquidez é exatamente contrária ao que se alega.
Isso porque, para que se possa proceder à compensação tributária é
necessário estar presentes os atributos da certeza e liquidez. Assim, a partir
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
29
do lançamento tributário que afeta o saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, está evidente que não existe mais certeza e
tampouco liquidez sobre o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL, para que seja feita a compensação.
Mesmo diante da iliquidez e incerteza do seu saldo a impugnante utilizou
prejuízo fiscal acumulado e base de cálculo negativa da CSLL para
compensar com base de cálculo do IRPJ/CSLL de períodos posteriores. Assim
procedeu depois das alterações realizadas de ofício, ou seja: sabedora da
inexistência de saldo suficiente, em função das alterações procedidas pelo
Fisco, a impugnante persistiu em utilizar o prejuízo fiscal/base de cálculo
negativa da CSLL antes alterado, sem proceder aos ajustes no LALUR.
Logo, a utilização posterior dos saldos originalmente apurados
desrespeitou os pressupostos para compensação, quais sejam, certeza e
liquidez. Os saldos não são certos, pois foram glosados. Ademais, os valores
também não são líquidos, em razão da própria lide. Dessa forma, não
poderia a Impugnante tê-los compensado.
Ainda que sobrevenham decisões administrativas e/ou judiciais dando
provimento aos argumentos apresentados pela Impugnante, fato é que até
o presente momento tais valores discutidos em outras instâncias/esferas
encontram-se indisponíveis para fins das compensações pretendidas.
E não poderia ser diferente, em observância aos princípios do atendimento
do interesse público, da capacidade contributiva, da isonomia, da vedação
ao enriquecimento ilícito, entre outros. É que o Fisco tem prazo decadencial
para constituir o crédito tributário, prazo esse que não se interrompe e nem
se suspende. Dessa forma, se fosse possível compensar saldo de prejuízos
alterados em razão de infrações que modificaram sua formação antes de
finda eventual lide, provavelmente já se teria decorrido o prazo decadencial
e não poderia o Fisco lançar a glosa de saldo de prejuízo inexistente,
lembrando que o fato gerador da compensação indevida é o momento da
compensação. Essa situação traria dano para a coletividade, pois se
deixaria de arrecadar os tributos devidos, o contribuinte se enriqueceria
ilicitamente com valores que deveriam ter sido destinados aos cofres
públicos, a isonomia com outros contribuintes que recolheram
tempestivamente os tributos estaria afetada e a capacidade contributiva
da impugnante não teria sido observada.
Ademais, a Impugnante não terá prejuízo caso as infrações que reduziram o
saldo de prejuízo fiscal sejam consideradas insubsistentes, pois este será
recomposto com o resultado da decisão, caso seja vencedora. De outro
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
30
lado, se não fosse possível realizar o lançamento da compensação indevida
de prejuízo fiscal, por insuficiência de saldo, é quase certo que o Fisco seria
atingido pelo prazo decadencial, o que traria prejuízo para toda a
sociedade.
Dessa forma, embora a legalidade do ato administrativo que formalizara as
infrações nos autos do processo no 16.327.721.519/2012-24 ainda esteja
sendo discutida, não há impedimento para que seja realizado o lançamento
da glosa de saldo de prejuízos fiscais insuficiente. No que se refere ao
processo no 16327.001.536/2010-80, já foi proferida decisão administrativa
definitiva, conforme anteriormente mencionado.
Correto, portanto, o lançamento.
IV.4 - Da alegada necessidade de sobrestamento dos débitos
consubstanciados no presente processo
A Impugnante alega que o presente julgamento deve ser sobrestado até o
desfecho do processo administrativo no 16327.001536/2010-80, já que tem
relação com o objeto dos presentes autos de infração.
Argumenta que, “embora o Decreto no 70.235/72 não disponha
expressamente acerca do sobrestamento, este instituto é admitido pelo
Código de Processo Civil, em seu artigo 265, inciso IV, o qual prevê a
suspensão do processo quando a sentença de mérito "(...) depender do
julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência
da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente (...)”, devendo, portanto, ser aplicado de forma subsidiária ao
processo administrativo.”
Embora já tenha havido o desfecho do processo administrativo no
16327.001536/2010-80, com a publicação do acórdão no 9101-002.758,
por amor ao debate, a questão do sobrestamento será enfrentada.
Nessa linha, a suspensão do crédito tributário está restrita as hipóteses
contidas no artigo 151 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
31
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito
seja suspenso, ou dela consequentes.”
A
impugnação
apresentada
referente
a
determinado
processo
administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário em discussão
naquele processo.
Dessa forma, o pedido de sobrestamento não é possível de ser atendido por
absoluta falta de previsão legal. O Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF, não autoriza
a pretendida suspensão do trâmite processual. Também não é aplicável ao
caso o art. 313, inciso V, alínea “a” do novo Código de Processo Civil, pois é
possível que se resolva a questão com o pedido de julgamento conjunto dos
processos, sem prejuízo ao impugnante.
De se pontuar que essa previsão aventada não é rígida, já que, mesmo para
o poder judiciário, o prazo de suspensão do processo na referida hipótese
não pode exceder de 1 (um) ano, findo o qual o juiz determinará o
prosseguimento do processo, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 313 do
NCPC.
Ademais, o processo administrativo-fiscal é regido por princípios, dentre os
quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.748/1999).
Assim sendo, não pode a autoridade administrativa proceder ao
sobrestamento de processo com litígio regularmente instaurado pela
apresentação de impugnação.
Aliás, a função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo
houver logrado transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim,
também sob esse enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso
normal até a respectiva decisão final.
Esse posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a
exemplo das decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atualmente, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
cujas ementas transcreve-se, a seguir:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal
é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
32
administração impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a
autoridade administrativa sobrestar o julgamento do processo, pode, tão
somente, a autoridade administrativa, a título de cautela, aguardar o
julgamento definitivo do feito judicial para iniciar a fase de execução.
Recurso negado”.(Acórdão no 103-20.840, Sessão de 21/02/2002, da 3a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO - Tendo em vista o princípio da
oficialidade que preside o processo administrativo, não pode a autoridade
sobrestar o julgamento. (Acórdão no 101-93863, Sessão de 19/06/2002, da
1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – O processo administrativo fiscal é
regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a
autoridade administrativa sobrestar o julgamento de parte do processo.
(Ac. no 101-92940, Sessão de 09/12/1999, da 1a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes)”
Assim sendo, deverá o presente processo ter prosseguimento normal.
IV.5 - Do processo Administrativo no 16327.721519/2012-24 e o Bis in
idem
A Impugnante alega que no âmbito dos autos do processo no
16327.721519/2012-24 não houve compensação de ofício do prejuízo/base
negativa apurados no período, de maneira que a despesa glosada não
deveria interferir no cálculo do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
de CSLL de 2008, para se evitar o bis in idem.
Argumenta que entendimento contrário faria com que ao mesmo tempo se
tributasse integralmente a despesa considerada indevida pela autoridade
fiscal e diminuísse o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL
reapurados pela autoridade fiscal nos presentes autos.
Entende que, para verificar, nos presentes autos, se o saldo de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da Impugnante é suficiente para
que se homologuem as compensações realizadas em 2010, dever-se-ia, no
máximo, considerar apenas a glosa de despesas feita nos autos do processo
do
processo
administrativo
no
16.327.001536/2010-80,
no
qual
efetivamente houve compensação de ofício do prejuízo apurado no ano-
calendário de 2008, bem como da base de cálculo negativa de CSLL.
Isso porque, cancelando-se o crédito tributário objeto do referido PAF, o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL apurados pela
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
33
Impugnante confirmar-se-ão. Se mantida a autuação, os valores lançados
naqueles autos serão reduzidos em razão da compensação realizada de
ofício.
Para resolver a questão, é necessária a análise conjunta dos processos no
16327.001536/2010-80 e 16327.721519/2012-24.
Observa-se que a Autoridade Fiscal compensou, integralmente, os prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL declarados no período, nos Autos
de Infração constantes do processo no 16327.001536/2010-80. Veja-se:

Conforme se verifica, o valor tributável da infração apurada, que era de R$
328.244.850,82, foi reduzido para R$ 223.564.869,16, em razão justamente
da compensação de prejuízo do período no valor de R$ 104.679.981,66
declarado pelo contribuinte.
Com relação à CSLL, observa-se, também, que a Base de Cálculo Negativa
da CSLL do ano-calendário 2008 também reduziu o valor tributável da
infração.
Veja-se:

Com isso, o valor da infração que era de R$ 328.244.850,82 foi reduzido
pela base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$ 105.684.133,00,
tributando-se a diferença, ou seja, R$ 222.560.717,82.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
34
Ocorre que o acórdão no 16-34.204 (fls. 369 a 411), da 8a Turma da
DRJ/SP1, de 13 de outubro de 2011, exonerou-se parte substancial da
infração lançada em relação ao ano-calendário 2008, conforme quadro
mais a frente apresentado.
No mesmo acórdão, reapurou o resultado do período, chegando-se a um
prejuízo fiscal de R$ 68.082.602,05 e base de cálculo negativa da CSLL de
R$ 69.086.753,41, que foram compensados no ano-calendário 2009 no
mesmo processo. O CARF manteve a decisão de primeira instância, não
estando mais pendente de julgamento o recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
Veja-se o resultado do julgamento da DRJ, ratificado pelo CARF:

Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
35
Dessa forma, os valores das infrações lançados no âmbito dos autos do
processo no 16327.721519/2012-24 não foram compensados pelo prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL declarados e referentes ao ano-
calendário 2008, pois tal compensação ocorrera no âmbito dos autos do
processo no 16327.001536/2010-80.
Em resumo, o que se observa é que no âmbito do processo no
16.327.001536/2010-80 foi mantido apenas o valor de R$ 36.597.397,61 da
infração (base de cálculo) tanto de IRPJ quanto de CSLL. Esse valor foi
compensado com o prejuízo declarado do período e com a base de cálculo
negativa da CSLL, reduzindo-os de R$ 104.679.981,66 para 68.082.602,05 e
de R$ 105.684.133,02 para R$ 69.086.753,41, respectivamente. Os saldos
de tais parcelas foram totalmente compensados com as infrações de IRPJ e
CSLL relativas ao ano-calendário 2009. Portanto, todo o prejuízo declarado
foi aproveitado no âmbito do processo administrativo no
16327.001536/2010-80.
Destarte, não cabe falar em aproveitamento do mesmo saldo de
prejuízo/base de cálculo negativa da CSLL no âmbito do processo no
16327.721519/2012-24, razão pela qual não há bis in idem.
Ao contrário, o que se verifica é apenas a reapuração do Lucro Real relativo
ao ano-calendário 2008.
De acordo com o art. 247 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(RIR/1999), o Lucro Real é o lucro líquido do período de apuração ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por
este Decreto. E assim procedeu a Autoridade Fiscal. Reapurou o Lucro Real
em razão de ter considerado que o período de apuração relativo ao ano-
calendário 2008 findava em 31/12/2008, acusação essa já afastada neste
voto.
Posteriormente, somaram-se as infrações apuradas, ou seja, as despesas
que deveriam ter sido adicionadas e não o foram, quais sejam, valores não
amortizáveis (lançadas no processo 16327.001536/2010-80) e excesso de
juros sobre capital próprio (lançadas no processo 16327.721519/2012-24)
Mesmo afastando-se o fundamento de que a incorporadora não deveria ter
apurado o resultado na data do evento de incorporação, permanece a
insuficiência de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
Veja-se:
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
36

Oportuno, ainda, mencionar que a postulação pela compensação de ofício
de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário 2008
em relação à infração de R$ 153.197.890,88 deveria ter sido feita no
âmbito do processo no 16327.721519/2012-24. Não o fazendo, precluiu-se
do direito de fazê-lo em outro momento.
[3] A formação do valor constante nesta linha deste quadro foi explicada
no item "IV.2 - Da insuficiência do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL em razão de Autos de Infração lavrados nos autos dos
processos nos 16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24" deste
voto.
[4] A formação do valor constante nesta linha deste quadro foi explicada
no item "IV.2 - Da insuficiência do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL em razão de Autos de Infração lavrados nos autos dos
processos nos 16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24".
Improcedente, portanto, a alegação de Bis in idem.
IV.6 - Do alegado erro na Apuração do Prejuízo Fiscal de 2008
A impugnante alega que na DIPJ 2008, apresentada pela Impugnante, em
novembro de 2008, seu lucro real no período foi de R$ 95.911.062,13 e que,
ao reapurar o Lucro Real da Impugnante, a Autoridade Fiscal considerou o
montante de R$ 95.919.062,13, cometendo erro de digitação, que fez com
que o valor do prejuízo fiscal calculado pela autoridade fiscal fosse
reduzido, eivando o presente lançamento de nulidade.
O valor mencionado pela Impugnante pode ser identificado no quadro
elaborado pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir:

Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
37
De fato, pode-se verificar que houve um erro de digitação, conforme dados
da ficha 11 da DIPJ 2008.

Não obstante, esse erro em nada afeta o resultado do julgamento, pois,
conforme decidido no item “IV.1 - Da necessidade da Incorporadora
apurar o Lucro Real no momento da incorporação”, de fato, a
incorporadora tinha a obrigação de apresentar a DIPJ referente ao evento
de incorporação, apurando-se o resultado fiscal até a data do evento.
Dessa forma, o valor do Base de Cálculo do Imposto de Renda, relativo a
novembro de 2008, foi desconsiderado, de maneira que o erro indicado não
repercutirá no direito creditório da Impugnante.
V - Da alegada impossibilidade da Exigência da Multa de Ofício
[...]
VI - Da Alegada Impossibilidade de Aplicação de Multa e Juros: Artigo 100
do CTN
A Impugnante pontua que o AD SRF no 35, bem como a Instrução
Normativa RFB no 849/2008, previam a obrigatoriedade de todas as
sociedades, sejam
incorporadoras ou incorporadas, apresentarem a DIPJ referente ao evento
de incorporação, apurando-se, por conseguinte, o IRPJ e a CSLL.
Argumenta que se forem superados os argumentos anteriormente
expostos, não se poderia cobrar da Impugnante a multa de ofício e os juros
de mora, no caso de a autuação ser mantida apenas por este motivo, já que
de acordo com o parágrafo único do art.100 do CTN, no caso de o
contribuinte observar as normas referidas no referido artigo, não cabe a
imposição de qualquer penalidade e tampouco a cobrança de juros de
mora.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
38
Conforme decidido no item “IV.1 - Da necessidade da Incorporadora
apurar o Lucro Real no momento da incorporação”, de fato, a
incorporadora tinha a obrigação de apresentar a DIPJ referente ao evento
de incorporação, apurando-se o resultado fiscal até a data do evento.
No entanto, de acordo com o decidido no item “IV.2 - Da insuficiência do
saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL em razão de
Autos de Infração lavrados nos autos dos processos nos
16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24”, mesmo considerando
apenas o resultado fiscal declarado pela Impugnante em dezembro,
permanece a insuficiência de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL, pois as infrações apuradas nos autos dos processos nos
16327.001.536/2010-80 e 16327.721.519.2012-24 alteraram o resultado
período.
Dessa forma, não cabe a aplicação do art. 100 do CTN.
VII - Da não aplicação do art. 112 do CTN para afastar a exigência da
multa
A impugnante alega que deve ser aplicado o art. 112 do CTN para afastar a
multa de ofício aplicada, caso se decida pela manutenção do lançamento e
a decisão ocorra pelo voto de qualidade, o que evidenciaria a dúvida
quanto à ocorrência da infração.
Veja-se o que dispõe o art. 112 do CTN:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Conforme se pode observar, as hipóteses de interpretação benigna ao
contribuinte são taxativas e relacionam-se com a subsunção de fatos à
hipótese de incidência (aspecto material do fato gerador) e ao sujeito
passivo (aspecto pessoal fato gerador).
Os dois primeiros incisos tratam da própria ocorrência da infração, o
terceiro inciso da correta identificação do sujeito passivo e o último inciso
da penalidade a ser aplicada. Não há, portanto, previsão de interpretação
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
39
mais favorável ao contribuinte quando o caso for decidido por voto de
qualidade.
[...]
VIII - Da alegada ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
[...]
IX - Conclusão
Diante de todo o exposto, decide-se:
1 – Afastar a preliminar de nulidade e a decadência;
2 – Não conhecer do pedido de restabelecimento do saldo negativo do
período;
3 – Manter integralmente a exigência de IRPJ e da CSLL, acrescidos da
multa de ofício, no percentual de 75%, e dos juros de mora;
4 – Julgar procedente a incidência dos juros calculados sobre a multa de
ofício;
5 – Negar o pedido de sobrestamento do presente processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09 de junho de 2017 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 07 de junho de 2017, no qual, na sua essência, repete as
argumentações trazidas na Impugnação.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, em questões preliminares e
de mérito, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo. Uma ou outra reclamação quanto ao
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
40
desfecho dado pela decisão recorrida, na realidade reflete o mesmo argumento, mas com uma
outra roupagem, sem interferência no resultado do julgamento.
A decisão recorrida é digna de encômios, se aprofundou em todos os itens da
Impugnação, conduzindo seu voto com absoluta segurança e de acordo com a legislação
tributária, de forma que a adoto como razão de decidir, cujo voto encontra-se reproduzido no
relatório neste acórdão.
Desta maneira, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias,
contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Acrescento apenas que, definitivamente, não cabe o sobrestamento do presente
processo no sentido de aguardar o julgamento dos processos 16.327.001536/2010-80 e o de no
16327.721519/2012-24, uma vez que na esfera administrativa, ambos já possuem uma decisão
final, a saber:
Processo no 16.327.001536/2010-80
Os Embargos de Declaração a que se referiu a Recorrente já foram apreciados e
rejeitados:
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
41

[...]

[...]

Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
42

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
43

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
44

[...]

[...]

Decisão definitiva, portanto, na esfera administrativa.

Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
45
Processo no 16.327.721519/2012-24

Em Documentos Probatórios – Outros – Doc.01 – Petição de Desistência,
denominação no índice do e-processo:

Decisão definitiva, portanto, na esfera administrativa.
Conforme já dito, a bem articulada decisão recorrida rebateu os pontos trazidos na
impugnação, afastando as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, de igual maneira julgou pela
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.352 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720876/2015-18
46
sua improcedência. Uma leitura atenta do recurso voluntário mostra algumas passagens dirigidas
contra a decisão recorrida, mas nada que já não tenha sido demonstrado, satisfatoriamente, na
decisão recorrida.
Conclusão
É o voto, afastar as preliminares de nulidade dos autos de infração e da decisão
recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2205
DF CARF MF
Original